Tribunal: TJPA
Processo: 0020757-24.2014.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO PENAL. HOMICÃDIO CULPOSO. CRIME DE TRÃNSITO. ABSOLVIÃÃO. AUSÃNCIA DE CULPA. INSUFICIÃNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÃNCIA. REDUÃÃO DA PENA PARA O MÃNIMO LEGAL. DESPROVIMENTO. 1. Os fatos apurados na instruÃ§Ã£o comprovam indubitavelmente a culpa do acusado na prÃ¡tica delituosa, por ausÃªncia do cuidado devido, pois o motorista Ã© responsÃ¡vel pelas consequÃªncias que suas atitudes imprudentes, negligentes ou imperÃtas causam em terceiros, elidindo o pedido de absolviÃ§Ã£o. 2. Em relaÃ§Ã£o Ã pena, a existÃªncia de um vetor negativo autoriza o arbitramento da pena acima do mÃnimo legal â SÃºmula n.Â° 23/TJPA.3. Recurso conhecido e improvido, Ã unanimidade.

Inteiro teor:
PROCESSO N.º 0020757-24.2014.8.14.0401
3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: CARLOS ALBERTO DAMASCENO TRINDADE
ADVOGADO: DR. MARCELO SILVA DA COSTA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO CULPOSO. CRIME DE TRÂNSITO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE CULPA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL. DESPROVIMENTO.
1. Os fatos apurados na instrução comprovam indubitavelmente a culpa do acusado na prática delituosa, por ausência do cuidado devido, pois o motorista é responsável pelas consequências que suas atitudes imprudentes, negligentes ou imperítas causam em terceiros, elidindo o pedido de absolvição.
2. Em relação à pena, a existência de um vetor negativo autoriza o arbitramento da pena acima do mínimo legal - Súmula n.° 23/TJPA.
3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de Belém,
ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
CARLOS ALBERTO DAMASCENO TRINDADE
contra a sentença que o condenou à pena de 2 (dois) anos detenção e suspensão da habilitação para dirigir, pelo mesmo prazo, em razão da prática do crime descrito no art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro - Lei n.º 9.503/93. A pena corpórea foi substituída por prestação de serviço à comunidade pelo prazo da pena de detenção.

Consta nos autos, em resumo, que no dia 01.08.2014, por volta de 05:00h da manhã, o acusado conduzia uma motocicleta Honda, Cargo, 125cc, acima do limite de velocidade, e atropelou a vítima Maria de Azevedo Dias, em via pública, quando ela a atravessava à pé. A vítima era idosa e faleceu no local do acidente, e o acusado foi levado ao Hospital Metropolitano, pois também sofreu lesões com o acidente. Em razão da conduta descrita, o acusado foi incurso no art. 302 da Lei nº 9.503/97.

O feito tramitou regularmente e, às fls. 108/118, sobreveio sentença condenatória, contra a qual o Réu apelou às fls. 120 e 128/134, protestando por sua reforma, e conseqüente absolvição, por insuficiência de provas; e subsidiariamente, pela redução da pena para o mínimo legal.

Constam contrarrazões às fls. 136/140.

A D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, a fim de readequar a pena (fls. 142/145).

Sem revisão, nos termos regimentais.

É o relatório.

VOTO

O Apelante protesta pela absolvição ou redução da pena.

Quanto ao pedido de
absolvição
, o Apelante pugna em seu recurso pela reforma da decisão condenatória por entender que inexistiu prova nos autos de qualquer conduta culposa por si praticada que tenha resultado na morte da vítima, atribuindo a ela a responsabilidade pelo acidente.

Em suas razões
, tenta o Apelante convencer o Colegiado, de que a prova testemunhal
não serviu
para atestar que ele teria tido culpa no acidente, pois não estava em alta velocidade e a vítima atravessou a rua sem o cuidado devido; para tanto, alega que não houve perícia no local do acidente e, portanto, não há como provar sua culpa.

Ocorre que, analisando o contexto probatório dos autos, entendo que a versão apresentada pelo Apelante, sobre o evento criminoso não foi corroborada pelos fatos comprovados pelas provas testemunhais, senão vejamos.

Nenhuma das testemunhas de defesa presenciou o fato, portanto, não poderiam ele narrar, resumindo-se a tratar da boa índole do réu.

Já acusação produziu nos autos diversas provas.

A primeira prova existente é a da materialidade, consubstanciada no laudo necroscópico de fls. 11/v, e laudo do veículo de fls. 15/16, que comprova o dano sofrido pela colisão e tombamento.

A segunda prova é a testemunhal, na qual as testemunhas oculares Sr. Manoel Raimundo Dias Marçal e Sr. Alcimar Figueiredo de Lima, ouvidos no IP e em Juízo, afirmaram que o Réu vinha na pista em velocidade incompatível com a rua, com o farol apagado, que parecia estar sendo perseguido por outros dois homens em outra moto, e que após a vítima ser atropelada tais homens teriam roubado objetos pessoais do acusado, pois ele também ficou caído no chão (fls. 26/27 - IP e mídia).

Nesse ponto, afirma o Apelante que se não houve perícia no local do crime, não há como provar sua culpa no episódio, assim como de que ele trafegava de farol apagado e acima do limite de velocidade.

Ocorre que a prova da materialidade do crime não se resume à perícia, sendo totalmente aceito que a prova testemunhal contribua para o deslinde do caso. As duas testemunhas ouvidas afirmaram que o Réu vinha em alta velocidade, porque parecia estar fugindo de terceiros, inclusive sendo roubado após o acidente, e ainda de farol apagado, sendo que estava escuro devido à hora (5h da manhã).

Outro ponto importante é o de que a vítima e ele foram arremessados para longe da motocicleta, sofrendo traumas importantes no corpo, tanto que a vítima morreu no local do acidente em razão da brutalidade do impacto (traumatismo cranioencefálico).

Ora, a conduta culposa do Réu iniciou-se no momento em que ele assumiu a condução de veículo automotor acima da velocidade permitida e de faróis apagados em horário que o exigia, e veio a atropelar um pedestre.

Desta forma, como a defesa quer dar a entender que a culpa do acidente foi da vítima? A queda foi causada pelo Réu, em razão de sua imprudência. A lesão foi causada pelo Réu, em razão de sua imprudência. Portanto, a morte foi causada pelo Réu.

Cautela é a palavra chave para quem assume a direção de um veículo automotor, e essa não foi a atitude do Réu ao conduzir seu veículo, fatos muito bem abordados na decisão impugnada, em que apontou os depoimentos testemunhais que confirmaram que a vítima fora atingida e caiu na rua sofrendo traumatismo craniano, falecendo ainda no local.

Devo destacar que o Réu não foi condenado por estar somente em velocidade acima do permitido na via pública, até porque os peritos não fizeram essa análise, mas apenas inspecionaram o veículo para ver seu estado de funcionamento e atestar possível falha mecânica, o que foi descartado. Na verdade, o Réu foi condenado por
imprudência
, em razão dos fatos já apontados acima, apenas agravados pelas circunstâncias apontadas.

O que se examina aqui é a atitude anterior ao atropelamento, ou seja, a culpa por não ter o acusado se prevenido da sua conduta, pois deveria ter ¿disparado o sinal de alerta¿ no Apelante sobre a imprevisibilidade de sua ação, ao trafegar de faróis apagados ainda em horario que o céu estava escuro, fazendo-o ser mais prudente, diferentemente de quando não há qualquer previsão a ser feita.

A defesa não conseguiu provar a ausência de culpa do Apelante no acidente que levou à morte da vítima, e tomou por base teses para tentar desconstituir a acusação, mesmo que insubsistentes. Já a acusação possuiu respaldo probatório nos laudos periciais e no testemunho de pessoas que estavam no local do crime, e que em sua substância comprovaram a imprudência do Recorrente.

Resumindo-se, é inconteste nos autos que o Réu agiu com imprudência (não se preveniu) ao dirigir a motocicleta, atropelando a vítima e levando-a à morte, em razão das graves lesões que sofreu.

Falar, desta forma, em absolvição por ausência de culpa não é razoável, diante dos fatos narrados e que a comprovam indubitavelmente na prática delituosa, por ausência de cuidado devido, pois o motorista é responsável pelas consequências que suas atitudes imprudentes, negligentes ou imperítas causarem em terceiros.

Em sendo assim é irretocável o decreto condenatório.

Quanto à
pena arbitrada
, a pena para o delito ora tratado varia entre 2 e 4 anos de detenção. A magistrada arbitrou a pena-base do Apelante em 3 anos, ao avaliar negativamente os vetores culpabilidade e consequências do crime, o que torna legítimo o patamar, conforme a Súmula n.º 23 do TJPA.

Não vejo ilegalidade na pena arbitrada, até porque a magistrada reduziu, na segunda fase, em 1 ano a pena do Recorrente, pela atenuante da confissão, o que levou à sua redução para o mínimo legal (2 anos), portanto, qualquer alteração na pena-base não teria efeito prático algum - Súmula n.º 231/STJ.

Desta forma, não merece guarida o pedido de alteração do decreto condenatório.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença
a quo
por seus próprios fundamentos.

Este julgamento foi presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS.

Belém/PA, 04 de maio de 2021.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS
Relator